Tribunal: TJMT
Processo: 0008035-67.2013.8.11.0015
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008035-67.2013.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[SEBASTIAO GALANI - CPF: 871.424.141-20 (APELANTE), MARCELO LEANDRO SONNTAG - CPF: 038.360.771-08 (ADVOGADO), CRISTINA BURATO - CPF: 037.582.201-14 (ADVOGADO), DANIELE DE MELO BAISE BARTH - CPF: 004.358.659-78 (ADVOGADO), MARINO OSCAR DANIELSSON - CPF: 334.344.339-53 (APELADO), SILVANO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 097.468.348-51 (ADVOGADO), DAVI DE PAULA LEITE - CPF: 000.238.311-03 (ADVOGADO), ARI DAHER SANTOS - CPF: 017.874.209-06 (APELADO), CLODOALDO PIACENTINI - CPF: 494.392.940-00 (ADVOGADO), LEONARDO DIAS FERREIRA - CPF: 004.940.379-62 (ADVOGADO), PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL EST MATO GROSSO - CNPJ: 00.394.460/0234-35 (TERCEIRO INTERESSADO), PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL EST MATO GROSSO - CNPJ: 00.394.460/0234-35 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (TERCEIRO INTERESSADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), ADVOCACIA GERAL DA UNIAO - CNPJ: 26.994.558/0016-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ADVOCACIA GERAL DA UNIAO - CNPJ: 26.994.558/0016-00 (REPRESENTANTE), MARINO OSCAR DANIELSSON - CPF: 334.344.339-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DAVI DE PAULA LEITE - CPF: 000.238.311-03 (ADVOGADO), SILVANO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 097.468.348-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO – BEM IMÓVEL – POSSE MANSA PACÍFICA E ININTERRUPTA NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE PROVA DO EXERCÍCIO DE
ANIMUS DOMINI –
REQUISITOS LEGAIS NÃO ATENDIDOS – RECORRENTE NA POSSE DO IMÓVEL A TÍTULO PRECÁRIO – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos termos do art. 1.238,
caput,
do Código Civil, para a declaração da aquisição da propriedade por meio da usucapião extraordinária é necessária a demonstração do tempo e da posse mansa, pacífica e ininterrupta sobre o bem, com
animus domini.

Se não evidenciada a posse do autor, com ânimo de dono do imóvel, pelo tempo exigido pela legislação de regência, nos termos do que estabelece o art. 1.238 do Código Civil, não faz jus à aquisição da propriedade do imóvel por meio da usucapião.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por SEBASTIÃO GALANI visando reformar a proferida pelo Juízo da 4ª Vara de Sinop que, nos autos da Ação de Usucapião nº 0008035-67.2013.8.11.0015, movida em face de ARI DAHER SANTOS, julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade por força das benesses da assistência judiciária.

Nas razões do recurso, sustenta que possui a posse mansa, pacífica e ininterrupta do imóvel em referência desde fevereiro de 1992, de maneira que, ao tempo da interposição recursal, segundo consta,
“perfez 31 anos sob a posse ininterrupta do imóvel, tendo demonstrado seu animus domini, eis que construiu benfeitorias no imóvel, entre elas, cerca, muro, calçada, e realiza o cultivo de plantas frutíferas que utiliza para seu consumo próprio e de sua família.”
(Id. 177561285).

Relata que durante todo esse lapso temporal, não houve o comparecimento dos apelados para exercer a posse sobre o imóvel em questão, tão pouco, o exercício da função social deste, ponderando que a função social da propriedade sempre foi exercida pelo apelante, na medida em que arrazoa que sempre zelou pela limpeza e manutenção do bem em questão, evidenciando assim, no seu julgar, o seu
animus domini.

Assevera que cumpriu com os requisitos formais para a propositura da demanda, conforme a Lei de Registros Públicos, tendo sido colacionada a planta do imóvel e o memorial descritivo, tendo sido o imóvel completamente individualizado.

Ademais, argumenta que o Juízo
a quo
não conferiu crédito às testemunhas ouvidas na audiência de instrução e julgamento realizada no dia 07.03.2023, arrazoando, também, que foram juntadas declarações dos proprietários confinantes do imóvel reconhecendo o apelante como proprietário, bem como, de sua posse há anos.

Segue dizendo que
“se observa que as testemunhas e provas documentais não deixam dúvidas que o Autor/Apelante sempre exerceu a posse do bem de forma ininterrupta desde os idos de 1990, e que este desconhecia o Réu proprietário dominial do bem, não tendo recebido permissão para cuidar, já que o imóvel de fato estava ABANDONADO, e ao Autor assumir a sua posse, deu à este imóvel a devida função social, cuidando e realizando cultivos sobre o bem, desenvolvendo até mesmo um apego sentimental ao bem, pois sempre agiu como dono e proprietário do bem, dando a este a destinação correta”
(Id. 177561285).

Discorrendo acerca da comprovação do
animus domini,
afirma que
“vem agindo como se dono fosse do bem desde o ano de 1990, e fez a construção de diversas benfeitorias, como muros, cerca, portão, calcadas duas vezes (já que a primeira calcada construída se desgastou com o tempo), cascalhou o imóvel e ainda realiza a limpeza e dedetização de pragas no imóvel, a fim de evitar cobras, escorpiões e roedores, o que era muito frequente antes de o mesmo tomar para si a posse do bem. Além do mais, o Autor tem cultivos de diversas plantas medicinais, pomares e horta, a qual serve à comunidade local, que sempre pede ao Autor mudas de frutíferas e hortaliças para consumo próprio”
(Id. 177561285).

Forte nestes argumentos, pede o provimento do recurso e a procedência da ação para que seja declarada a aquisição da propriedade do imóvel objeto da lide.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. 177561295, por meio das quais a parte adversa pugna pelo desprovimento do recurso.

O Ministério Público Estadual, por meio do parecer de lavra da Ilma. Procuradora de Justiça, Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida, opina pela manutenção da sentença em todos seus fundamentos (Id. 228681697).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara

A aquisição da propriedade por usucapião, nos termos em que requerido na inicial, com base no art. 1.238 do Código Civil, está condicionada à comprovação da posse no prazo estabelecido em lei, sem interrupção nem oposição (posse mansa e pacífica), independente de título de boa-fé e com o
animus
de dono, de sorte que o justo título é documento dispensável, se comprovados esses requisitos.

A pretensão recursal reside no argumento de que há elementos suficientes nos autos para comprovar a sua posse, com
animus domini
e sem oposição.

Não obstante, em que pese as alegações do recorrente, de se ressaltar que cabe ao Juízo a valoração da prova produzida nos autos e, no vertente feito, o Juízo
a quo
entendeu que a despeito de todo alegado na prova testemunhal e depoimento pessoal do autor, ora apelante, não restou convencido da comprovação dos requisitos inerentes à posse usucapienda.

Senão vejamos o que restou consignado pelo Juízo sentenciante:

“No caso dos autos, verifica-se que, quando da distribuição do pedido, o imóvel estava registrado em nome da empresa Colonizadora Sinop S/A, a qual apresentou contestação, informando que o vendeu para Sebastião Celestino Ribeiro, em 07/11/1977, o qual vendeu o bem para Axiel Darci Danielsson, em 21/09/1979. Em 11/11/1981, o requerido Marino Oscar Danielsson adquiriu o imóvel e, em 15/01/2016, o vendeu para o requerido Ari Dhaer Santos, que se cuida do atual titular do registro imobiliário do bem, conforme se depreende da matrícula n.º 66.422, do CRI de Sinop/MT, juntada ao id n.º 37643308”
.

O recorrente afirma que detém a posse mansa e pacífica do bem em litígio desde 1992, cultivando diversas culturas no local, além de ter construído uma calçada, zelando do imóvel. A fim de comprovar o exercício de sua posse, instruiu o pedido com recibos de pagamento relacionados a serviços de locação de caçamba, datados de 2012 e 2013, bem como imagens fotográficas do terreno, indicando a existência de plantações e área que pode ser utilizada como estacionamento (Id n.º 7642688).

Todavia, com bem consignado no parecer ministerial, o requerido Marino Oscar Danielsson rechaçou tal alegação, sustentando que o requerente reside em um imóvel confrontante com o bem, objeto da usucapião, e passou a utilizá-lo como estacionamento, por mera tolerância do requerido, verdadeiro proprietário à época. No mesmo sentido, o atual proprietário registral, requerido Ari Daher Santos, também refutou a narrativa inicial e asseverou que foi imitido na posse do imóvel quando de sua aquisição, mas foi surpreendido quando contratou terceiros para realizarem benfeitorias no local, ocasião em que o requerente se apresentou como proprietário do terreno.

Em relação à prova oral colhida em audiência, ao prestar seu depoimento pessoal,
“o requerente esclareceu que mora ao lado do terreno e, após perceber que o proprietário nunca comparecia ao local, passou a tomar conta do bem, no qual iniciou o cultivo de uma horta, colocou cascalho para possibilitar que fosse utilizado como estacionamento e também construiu uma calçada”.

E ainda, declarou que
“já foi questionado por terceiros se tinha interesse em alugar o terreno, mas afirmou ao interessado que não era o dono e, portanto, não poderia vende-lo”
. Ademais, relatou que
“sempre teve o interesse de adquirir o bem e estava aguardando o proprietário aparecer para fazer uma proposta, mas foi orientado a ajuizar a ação de usucapião”
(id n.º 111717447).

No que tange ao depoimento prestado pelas testemunhas arroladas pela parte autora, a nobre representante do
Parquet
estadual bem esclareceu que:

“Denota-se que a testemunha Cláudio Gomes Dias narrou que foi vizinho da parte autora e quando se mudou para tal localidade, em 1990, o requerente já residia em um imóvel lindeiro. Relatou que, à época, havia apenas um pequeno barracão no terreno, mas não se recordava se morava alguém e também não sabia quem era o seu dono. A testemunha afirmou que durante este período o requerente passou a cultivar um pomar no local e enquanto morou na casa ao lado nunca viu o dono. Declarou, ainda, que sabia que o requerente não se tratava do proprietário, pois apenas cuidava do imóvel, mas nunca construiu nada no local, embora a vizinhança o reconheça como dono (id n.º 111717447/111717471).

Também foi colhido o depoimento da testemunha Mauro Rebeque, o qual declarou que conhece o requerente há mais de 28 anos, pois instalou uma empresa em frente ao imóvel objeto da lide. Referiu que no terreno havia apenas mato e quem o limpou foi o autor, que também começou a plantar no local e o utilizar como estacionamento. Afirmou que nunca viu ninguém reivindicar a propriedade do terreno e acreditava que o dono era o requerente (id n.º 111717447/111717471)”.

No tocante às declarações prestadas pelas testemunhas, é possível notar que, de fato, em nada corrobora à narrativa inicial no que diz respeito ao exercício da posse pelo recorrente com
animus domini
, notadamente porquanto se cuidam de vizinhos que apenas souberam informar quanto aos fatos já narrados nos autos, quais sejam, que o demandante iniciou o plantio de culturas no local e o utilizava como estacionamento.

Convém destacar, neste ponto, que o recorrente mantinha a mera detenção em relação ao imóvel, mas não há elementos hábeis a demonstrar o exercício da posse com
animus domini
, requisito indispensável para a caracterização do direito em relação ao pedido de usucapião.

Assim, tenho que o apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar satisfatoriamente a sua posse sobre o imóvel a que se refere, pelo período exigido em lei. Outrossim, que não se verificam irregularidades passíveis de nulidade processual no procedimento de realização da audiência de instrução e julgamento e demais atos subsequentes.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – USUCAPIÃO ORDINÁRIA COMUM – ALEGAÇÃO DE POSSE DE LOTES CONTÍGUOS – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS REFERENTES AO LOTE VIZINHO À RESIDÊNCIA DO AUTOR – MERA CONSTRUÇÃO DE CERCA – FRAGILIDADE DAS INFORMAÇÕES SOBRE O TEMPO DA SUA REALIZAÇÃO E A RESPEITO DO ANIMUS DOMINI – IMPROCEDÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO – Tanto na usucapião ordinária quanto na extraordinária (1.238 e 1.242, do Código Civil), a parte deve comprovar, além dos demais requisitos, o animus domini, que é a intenção de ter a cosa como sua, comportamento este revelado pela ocupação efetiva do imóvel, da prática de atos que demonstrem que ele possui o bem. Se o autor apenas cerca o lote contíguo daquele onde ergueu sua residência (sem adotar outras providências que indicam o cuidado com o bem), e a cujo cercado não se tem certeza do tempo de construção, tem-se que ele não logrou êxito em desincumbir-se do seu ônus probatório em relação à posse do imóvel”
(TJMS – Ap 0059016-57.2009.8.12.0001 – 4ª C.Cív. – Rel. Des. Claudionor Miguel Abss Duarte – DJe 27.04.2017).

Não se evidencia, portanto, a posse do autor, ora apelante, com
animus domini
, pelo tempo exigido pela legislação de regência, nos termos do que estabelece o art. 1.238 do Código Civil, de modo que não faz jus à aquisição da propriedade do imóvel por meio da usucapião.

Sobre o tema:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO – IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO LAPSO TEMPORAL PREVISTO EM LEI NA POSSE DO IMÓVEL, PARA FINS DE USUCAPIÃO – EXISTÊNCIA, ADEMAIS, DE OPOSIÇÃO À POSSE DOS PROMOVENTES/APELANTES E CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE À CABAL DEMONSTRAÇÃO DO ANIMUS DOMINI – NÃO PREENCHIMENTO DAS EXIGÊNCIAS PARA A CONCESSÃO DA USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – MANUTENÇÃO DO JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA – DESPROVIMENTO DO RECURSO – Não se deve garantir o direito de usucapião, se o prazo aquisitivo previsto em lei ainda não se encontrava preenchido no momento da propositura da ação. Ademais, o tempo transcorrido na posse do imóvel não é o único requisito autorizador da possibilidade de usucapir, pois, além do perfazimento do lapso temporal legal, é necessário que a posse tenha sido exercida sem oposição, ou seja, de forma mansa e pacífica, bem como que o suplicante a tenha utilizado com animus domini, isto é, com ânimo de dono. Não estando, também, preenchidas, no caso concreto, estas duas últimas exigências, resta inviável o acolhimento do pleito de usucapião. Negar provimento ao recurso”
(TJPB – Ap 0000240- 24.2011.815.0191 – Relª Desª Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti – DJe 08.05.2017 – p. 7).

“APELAÇÃO CÍVEL – USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO – BEM IMÓVEL – POSSE MANSA PACÍFICA E ININTERRUPTA NÃO DEMONSTRADA – REQUISITOS LEGAIS NÃO ATENDIDOS – RECORRENTE NA POSSE DO IMÓVEL A TÍTULO PRECÁRIO – SENTENÇA MANTIDA – DESPROVIMENTO DO RECURSO – Nos termos do art. 1.238, caput, do Código Civil, para a declaração da aquisição da propriedade por meio da usucapião extraordinária é necessária a demonstração do tempo e da posse mansa, pacífica e ininterrupta sobre o bem, com animus domini - Não comprovado pelo usucapiente a configuração dos requisitos legais, não há como ser reconhecida a prescrição aquisitiva da propriedade - Na hipótese, a recorrente se encontrava na posse do imóvel a título precário, em virtude de contrato de locação celebrado com o legítimo proprietário do bem”
(TJPB – Ap 0053030-60.2006.815.2001 – 2ª C.Cív. – Rel. Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho – DJe 11.04.2017 – p. 11).

Por fim, não há falar em nulidade do processo fundamentada na Lei Complementar nº 73/1993 que Institui a Lei Orgânica da Advocacia - Geral da União e dá outras providências, que estabelece, em especial nos seus artigos 9º e 12, normas que determinam a competência interna dos Órgãos da Advocacia-Geral da União. De sorte que, em sendo eventualmente intimado o Órgão que não detém a competência para representar a União Federal em determinada matéria, não há impedimento de que haja um encaminhamento dentro do âmbito da Advocacia-Geral da União, para o Órgão internamente competente para atuar no feito.

Em resumo, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Dispositivo.

Com estas considerações, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, majoro a verba honorária anteriormente fixada para 15% sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade por força das benesses da assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024